Tribunal: TJBA
Processo: 8043995-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043995-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL EM REGULAR ANDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 14/06/2025, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e receptação. Conforme narra a denúncia, o roubo teria sido cometido em concurso de pessoas, mediante violência física e grave ameaça: o paciente segurou a vítima por trás, imobilizando-a, enquanto o comparsa subtraiu uma corrente de ouro avaliada em aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para intimidar e impedir qualquer reação, ambos simularam portar armas, colocando as mãos na cintura por sobre as camisas, induzindo a vítima a acreditar que estavam armados. Na mesma ocasião, o paciente foi encontrado na posse de um aparelho celular com restrição de roubo.

2.
A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, bem como excesso de prazo para a formação da culpa, sustentando que a situação jurídica do paciente não se encontrava definida até a data da impetração.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia consiste em saber se há ilegalidade na prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e se está configurado excesso de prazo para a formação da culpa, capaz de ensejar o relaxamento da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

4.
A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 15/06/2025, a requerimento do Ministério Público, com fundamento na gravidade concreta da conduta — roubo praticado em concurso de pessoas, mediante violência física e grave ameaça— e na existência de ação penal e inquérito policial em andamento contra o paciente, circunstâncias que evidenciam risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida extrema para garantir a ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

5.
O alegado excesso de prazo não se verifica, pois, conforme se extrai do trâmite da ação penal originária, a denúncia foi recebida em 27/06/2025, a resposta à acusação apresentada em 27/07/2025 e a audiência de instrução designada para data próxima (27/08/2025). Conclui-se, assim, que a ação penal segue seu curso regular, inexistindo indícios de desídia do Juízo ou do Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1.
É idônea a fundamentação da prisão preventiva quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, sendo irrelevantes condições pessoais favoráveis quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

2.
O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se caracterizando constrangimento ilegal quando a ação penal segue seu curso regular, com atos processuais praticados dentro de parâmetros aceitáveis e audiência designada para data próxima.”

Dispositivos relevantes citados:
CF,
art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 315.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 611.671/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 22/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8043995-38.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como i
mpetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente Gabriel Soares de Souza, e como impetrado o Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sala das Sessões, ___________ de ___________ de 2025.

Presidente

Desa. Aracy Lima Borges

Relatora

Procurador (a) de Justiça